Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010958-92.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANO AMBROSIO CURVO - CPF: 078.443.361-53 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCESSÃO, EM PARTE, DA SEGURANÇA – DETRAN – EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINARES – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – REJEITADA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Para a comprovar a violação do direito líquido e certo, mister se faz a existência da prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade indigitada de coatora proceda ao licenciamento do automóvel
General Motors, Modelo Celta Spirit 1.0 Flex, Cor Preta, Ano Fabricação 2009/2010, Placa NJM-2618-Cuiabá-Mt, Chassi n. 9BJRX48POAG265620, RENAVAN n. 10197624758, sem a exigência do pagamento prévio, exclusivamente, das seguintes multas: BPM 0187187-5185/01, F-431034168, F-431026182, F431015843, F-430999394, F-430468718, F-430978572, P-430029450, L-430729236 e F430936606.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela retificação da sentença, para denegar a segurança (id. n. 46956476).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessária da Sentença que concedeu, em parte, a ordem, nos autos do Mandado de Segurança, determinando que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do veículo, referente ao ano de 2018, independentemente do recolhimento das multas descritas na exordial.

O Impetrante relata ser proprietário do veículo Modelo Celta Spirit 1.0 Flex, Cor Preta, Ano Fabricação 2009/2010, Placa NJM-2618-Cuiabá-Mt, Chassi n. 9BJRX48POAG265620, RENAVAN n. 10197624758, e, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, teve conhecimento da existência de multas, referentes às infrações de trânsito, e, por isso, foi-lhe negada à emissão do referido documento, o que, no seu entender, fere seu direito líquido e certo.

Impetrada a presente ação constitucional, o Douto Juízo de Direito deferiu, liminarmente, a autorização para a emissão do licenciamento do veículo (ano 2018), independentemente do pagamento de multas (id n. 46602007).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações, suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, defendeu a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, defendeu a legalidade da vinculação do licenciamento da quitação de multas de trânsito. Posto isso, postulou a retificação da decisão liminar e a denegação da ordem (id n. 46602014).

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu, em parte, as três preliminares suscitadas pelo Impetrado, para rejeitar o pedido de declaração de nulidade das autuações, cancelamento das multas, sobretudo a imputada pelo DNIT, por não ser parte legitima a autoridade apontada como coatora, para afastar a infração.

Passo à análise do Reexame.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da Ilegitimidade Passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender, ou excluir, multas oriundas de outros órgãos públicos. Entretanto, é o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assentada neste Tribunal, o referido órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Da Ausência de Prova Pré-constituída

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante a condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

In casu
, não consta dos autos qualquer prova contrária de que o Impetrante não tenha sido notificado. Pelo contrário, o Impetrado apresentou extrato do veículo, junto ao DETRAN-MT, e comprovou que as notificações das multas foram postadas (id n. 46602015, pág. 11).

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o Impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NECESSIDADE
–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
–

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO
–
ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA
–
SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração,

ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Nessa quadra, inexistindo prova pré-constituída da violação do direito alegado, a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial, para
DENEGAR
a segurança, postulada por Luciano Ambrósio Curvo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021